Tribunal: TJMT
Processo: 1000690-47.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000690-47.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VANCOUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA. - CNPJ: 03.731.287/0001-18 (AGRAVADO), FELIPE CLAUDINO CANNARELLA - CPF: 254.327.788-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANCOUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA. - CNPJ: 03.731.287/0001-18 (AGRAVANTE), FELIPE CLAUDINO CANNARELLA - CPF: 254.327.788-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS SOB REGIME DE ESTIMATIVA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO POR COMPENSAÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. TRIBUTO INDIRETO. ARTIGO 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE DE COBRANÇA INCONSTITUCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de Agravo Interno interpostos por Vancouros Indústria e Comércio de Couros Ltda. e pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da empresa para reconhecer a ilegalidade da cobrança do ICMS sob regime de estimativa e conceder o direito de compensação dos valores pagos indevidamente, com inversão do ônus sucumbencial.

A empresa agravante sustenta erro na decisão ao restringir a restituição à forma de compensação, em violação à Súmula 461 do STJ, que assegura ao contribuinte a faculdade de optar entre precatório e compensação. Alega também omissão quanto ao restabelecimento da tutela recursal, liberação dos depósitos judiciais e fixação líquida dos honorários advocatícios.

O Estado agravante argumenta que a empresa aderiu a parcelamento administrativo, configurando reconhecimento irretratável da dívida e renúncia ao direito de defesa judicial, nos termos da Lei Estadual no 8.672/2007. Sustenta ainda a ilegitimidade ativa da empresa para pleitear restituição de ICMS por não comprovar a não transferência do encargo tributário ao consumidor final, conforme exigido pelo artigo 166 do CTN.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve erro ou omissão na decisão monocrática ao estabelecer a compensação como forma de restituição do indébito tributário; (ii) se a adesão a parcelamento administrativo impede a discussão judicial sobre a legalidade da exação tributária; (iii) se é necessária a comprovação da não repercussão econômica do tributo para fins de legitimidade ativa quando reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança.

III. Razões de decidir

A decisão que determinou a restituição por meio de compensação não configura omissão ou erro, mas juízo fundamentado com base nas peculiaridades do caso concreto. Embora a Súmula 461 do STJ reconheça ao contribuinte a possibilidade de optar entre restituição em espécie e compensação, tal entendimento não obriga o julgador a acolher indistintamente ambas as formas quando opta, fundamentadamente, por uma delas. A decisão não negou o direito à restituição, apenas delimitou tecnicamente a forma de sua efetivação.

A própria recorrente requereu na inicial a declaração do direito à repetição dos valores recolhidos indevidamente, acrescidos pela SELIC, seja por repetição ou compensação, não havendo, portanto, restrição indevida de direito.

As alegações de omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais e destinação dos depósitos judiciais não se sustentam, pois a decisão reconheceu expressamente a inversão do ônus da sucumbência e manteve válidos os percentuais fixados na sentença de primeiro grau. A ausência de nova fixação não configura nulidade.

Quanto ao pedido de tutela antecipada recursal, o julgamento direto do mérito da apelação tornou prejudicada a análise autônoma da tutela provisória, conduta que se amolda ao juízo de conveniência e economia processual, não caracterizando omissão.

A adesão a parcelamento administrativo não impede a discussão judicial da exação tributária quando se trata de tributo cuja cobrança é viciada por inconstitucionalidade. O reconhecimento da inconstitucionalidade opera efeitos ex tunc, tornando inválida a exação desde sua origem, ainda que o contribuinte tenha aderido a programas de regularização fiscal para evitar penalidades e manter a regularidade de suas atividades.

Nos casos em que se reconhece judicialmente a inconstitucionalidade da exigência tributária, não se exige a prova da não transferência do encargo financeiro ao consumidor final, sendo inaplicável o artigo 166 do CTN. A cobrança jamais deveria ter ocorrido, não havendo razão jurídica para subordinar a repetição à comprovação de ônus econômico suportado, sob pena de legitimar a manutenção de valores indevidamente arrecadados.

A exigência do artigo 166 do CTN visa evitar enriquecimento sem causa em situações ordinárias de recolhimento tributário regular, mas não se aplica quando o tributo é exigido sob norma inconstitucional, cuja nulidade contamina o lançamento e afasta os efeitos jurídicos da exação.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de Agravo Interno conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A decisão judicial que estabelece a compensação como forma de restituição de indébito tributário não viola a Súmula 461 do STJ quando fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, cabendo ao contribuinte, se necessário, iniciar procedimento executivo para repetição em espécie.

A adesão a parcelamento administrativo não impede a discussão judicial sobre a legalidade de exação tributária quando reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança, cujos efeitos operam ex tunc.

Em casos de reconhecimento judicial de inconstitucionalidade de regime tributário, é inaplicável o artigo 166 do CTN, sendo desnecessária a comprovação da não transferência do encargo financeiro ao consumidor final para fins de legitimidade ativa na repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 150, I; CTN, artigos 97, 113, 151, II, 165 e 166; CPC/2015, artigo 85; LC no 87/1996.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 461; STJ, Tema 1.076; STF, Tema 830; TJ-MT, Apelação no 1037537-72.2021.8.11.0041, Relator Desembargador Deosdete Cruz Junior; TJ-MT, Apelação no 0052636-12.2015.8.11.0041, Relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000690-47.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, VANCOUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA.

AGRAVADO: VANCOUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA., ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos por
Vancouros Indústria e Comércio de Couros Ltda. e pelo Estado de Mato Grosso,
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao apelo apresentado pela empresa Vancouros Industria e Comércio de couros Ltda., para reconhecer a ilegalidade da cobrança apenas quanto ao ICMS Estimativa, bem como para conceder o direito de compensação dos valores pagos indevidamente, os quais deverão submeter-se à apreciação do Fisco, invertendo o ônus sucumbencial.

A agravante
Vancouros Indústria e Comércio de Couros Ltda
argumenta, de início, que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
, ao restringir o direito de restituição à forma de compensação, em violação direta à Súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado”.

Defende que, tal entendimento já se encontra consolidado pelo STJ em diversos precedentes (REsp 1.114.404/MG, AgRg no REsp 1.266.096/PR, AgRg no REsp 1.212.708/RS), os quais reconhecem a natureza facultativa da forma de restituição, cabendo ao contribuinte escolher entre compensação e precatório. Assim, ao impor a compensação como única modalidade, a decisão agravada teria restringido indevidamente o direito reconhecido.

Sustenta, ainda, que, a decisão deixou de apreciar omissões relevantes, especialmente no tocante ao restabelecimento da tutela recursal, que havia sido deferida no início do processo e posteriormente revogada sem fundamento válido, uma vez que os depósitos judiciais foram integralmente realizados, conforme comprovantes juntados aos autos.

A agravante reforça que, tendo sido reconhecida a ilegalidade da cobrança, deve ser mantida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN), e, após o trânsito em julgado, autorizada a liberação dos valores depositados judicialmente, devidamente corrigidos pela taxa SELIC, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Tema 905).

Por fim, requer a fixação dos honorários advocatícios de forma líquida, nos termos do art. 85, §3o, do CPC, observando-se o valor da causa atualizado, sob pena de violação ao princípio da sucumbência e de perpetuação de iliquidez da verba honorária.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, argumenta que a agravada aderiu voluntariamente a parcelamento administrativo perante a Procuradoria-Geral do Estado, configurando reconhecimento irretratável da dívida e renúncia expressa ao direito de defesa administrativa e judicial, conforme previsto no artigo 5o da Lei Estadual no 8.672/2007, que dispõe: “A opção pelos benefícios desta lei implica no reconhecimento irretratável da dívida e expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo, bem como desistência dos já interpostos.”.

Segundo o agravante, a adesão ao parcelamento constitui ato jurídico perfeito, de natureza confessória, que impede a rediscussão da legalidade do crédito tributário, uma vez que o contribuinte, ao buscar o benefício, reconhece a existência e validade do débito, abrindo mão de eventual litígio judicial.

O Estado ressalta, ademais, que, não há nos autos qualquer alegação ou comprovação de vício de consentimento, como coação, erro ou dolo, capazes de anular o termo de confissão de dívida.

Sustenta, inclusive, que, o simples desejo de regularização fiscal configura exercício legítimo de direito e não coação, conforme previsto no art. 153 do Código Civil.

Para reforçar sua tese, o agravante cita jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a confissão de dívida e a adesão a programas de parcelamento resultam na extinção do processo por ausência de interesse de agir, ante a perda superveniente de objeto. Cita como paradigma o precedente do REsp 1.124.420/MG, julgado como representativo de controvérsia, além de decisões análogas (AgInt no REsp 1.384.468/RJ; AgInt no REsp 1.266.096/PR).

Assim, requer o reconhecimento da ausência de interesse processual da agravada e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em outro ponto central do recurso, o Estado sustenta que a agravada não possui legitimidade ativa para pleitear a restituição do ICMS, tendo em vista que não comprovou haver suportado o encargo financeiro do imposto, o qual, por sua natureza, é tributo indireto.

Com base no art. 166 do Código Tributário Nacional, o Estado argumenta que a restituição de tributos indiretos, como o ICMS, somente é devida àquele que comprove não ter transferido o ônus do tributo ao consumidor final, ou, se o fez, que possua autorização expressa do terceiro para reaver o indébito

A Procuradoria-Geral do Estado aduz que, em virtude da natureza repassável do ICMS, presume-se que o contribuinte de direito (empresa) tenha transferido o ônus tributário ao contribuinte de fato (consumidor), por meio do repasse no preço final das mercadorias.

Dessa forma, para obter a restituição, incumbia à empresa demonstrar que não houve repercussão econômica do tributo, o que não ocorreu. A ausência de tal comprovação — prossegue o agravante — conduz ao reconhecimento da ilegitimidade
ativa ad causam
, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ, em precedentes como o AgRg no REsp 406.778/SP e o AgRg no Ag 687.414/SP

Ademais, o Estado sustenta que admitir a restituição sem prova da assunção do encargo acarretaria enriquecimento sem causa da empresa, em detrimento do erário, uma vez que os valores já teriam sido repassados ao consumidor final.

Requer, portanto, a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa da empresa para pleitear restituição de ICMS, ante a ausência de prova da não repercussão econômica.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000690-47.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, VANCOUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA.

AGRAVADO: VANCOUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA., ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recursos de Agravo Interno interpostos por
Vancouros Indústria e Comércio de Couros Ltda., e pelo Estado de Mato Grosso,
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao apelo apresentado pela empresa Vancouros Industria e Comércio de couros Ltda., para reconhecer a ilegalidade da cobrança apenas quanto ao ICMS Estimativa, bem como para conceder o direito de compensação dos valores pagos indevidamente, os quais deverão submeter-se à apreciação do Fisco, invertendo o ônus sucumbencial.

A empresa Vancouros ajuizou ação ordinária com o objetivo de declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS sob o regime de estimativa, modalidade de recolhimento em que o Fisco projeta antecipadamente o valor devido, sem correspondência real com a operação econômica realizada. Alegou que tal regime viola o princípio da legalidade tributária, bem como o sistema de apuração mensal previsto na Constituição Federal e na Lei Complementar no 87/1996.

Na ação originária, o juízo de primeiro grau deferiu tutela antecipada para autorizar a realização de depósitos judiciais mensais dos valores que a empresa entendia devidos, o que implicou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN. Contudo, posteriormente, o magistrado revogou a tutela concedida, sob o fundamento de que os depósitos não teriam sido integralmente realizados, argumento que a empresa refutou, juntando comprovantes de quitação integral dos valores.

Proferida a sentença, o magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, entendendo que o regime de estimativa seria válido e que a restituição de eventuais diferenças não poderia ser pleiteada.

Inconformada, a autora interpôs apelação, sustentando a ilegalidade da sistemática e a necessidade de reconhecimento do direito à restituição dos valores pagos indevidamente, além do restabelecimento da tutela recursal anteriormente deferida.

Ao apreciar o recurso, a Relatora proferiu decisão monocrática dando provimento parcial à apelação, reconhecendo a ilegalidade da cobrança do ICMS sob o regime de estimativa e assegurando o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, com inversão do ônus sucumbencial.

Contra a decisão, a Agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, sob o argumento de inexistirem vícios a serem sanados. Assim, a empresa manejou o presente agravo interno, buscando a reforma parcial da decisão monocrática e o reconhecimento dos direitos que restaram preteridos.

DO APELO DA EMPRESA VANCOUROS

Conforme bem assentado na decisão recorrida, a concessão do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos não configura omissão, contradição ou erro material, mas juízo fundamentado e válido, estabelecido à luz das peculiaridades do caso concreto.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 461/STJ) reconheça ao contribuinte a possibilidade de optar entre a restituição em espécie e a compensação, tal entendimento não obriga o julgador a acolher indistintamente ambos os pedidos quando decididamente opta, com base nos elementos fáticos e jurídicos, por uma das formas de repetição.

Ademais, a decisão recorrida não negou o direito à restituição do indébito, mas tão somente definiu que, no caso específico, a via adequada seria a compensação, sujeita à apreciação da autoridade fiscal competente. Assim, a alegação de violação ao direito subjetivo do contribuinte não encontra amparo, uma vez que inexiste vedação ao pedido, mas apenas delimitação técnica quanto à forma de efetivação da restituição.

Ressalta-se, ainda, que a própria Recorrente pugnou na inicial pela declaração do seu direito à repetição dos valores recolhidos indevidamente a tal título, acrescidos pela SELIC, seja por repetição e/ou compensação.

Ainda, a decisão recorrida está em consonância com o entendimento deste Sodalício em caso semelhante:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. INCORREÇÃO NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SUBSTITUIÇÃO DO TEXTO DECISÓRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE ICMS COMPLEMENTAR – ESTIMATIVA DESCONTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ICMS GARANTIDO INTEGRAL E ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO RECONHECIDA. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA.
RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS
. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em razão de erro material na publicação do acórdão, uma vez que o texto decisório inserido nos autos diverge do resultado efetivamente proclamado em sessão de julgamento. 2. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória cumulada com restituição de ICMS Complementar – Estimativa Desconto, cobrado com base no art. 435-O-8, §§ 5o-C e 5o-D do RICMS/MT. Alegação de ilegalidade da cobrança sobre descontos incondicionais superiores a 30%, por ausência de lei complementar e violação à base de cálculo definida para o ICMS. 3. No julgamento da apelação, foi reconhecida a ilegalidade da cobrança do ICMS Complementar – Estimativa Desconto entre os anos de 2010 e 2013, condenando o Estado de Mato Grosso à restituição dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de erro material no acórdão publicado, o qual diverge da decisão proferida em sessão; (ii) determinar a substituição do texto decisório para refletir o julgamento efetivamente realizado; As questões em discussão na apelação consistiam em verificar: (i) a legalidade da cobrança do ICMS Complementar – Estimativa Desconto, à luz da inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral e do ICMS Estimativa por Operação; (ii) a natureza acessória ou principal da obrigação tributária discutida; (iii) o direito à restituição dos valores pagos indevidamente a título de ICMS entre 2010 e 2013.

III. Razões de decidir

5. O erro material é evidente, pois o acórdão originalmente publicado diverge do resultado proclamado no julgamento da apelação, impondo-se a sua substituição.

6. O ICMS Complementar, fundamentado em norma infralegal, configura obrigação acessória vinculada ao ICMS Garantido Integral e ao ICMS Estimativa por Operação, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida com base nos princípios da estrita legalidade tributária (art. 150, I, da CF) e da segurança jurídica.

7. O princípio da acessoriedade, previsto no art. 113 do CTN, estabelece que a invalidação da obrigação principal acarreta a inexigibilidade da obrigação acessória, tornando indevida a cobrança do ICMS Complementar. A manutenção desta caracterizaria afronta direta à decisão judicial sobre a invalidade da principal.

8. A cobrança sobre descontos incondicionais, superiores a 30%, também viola a base de cálculo do ICMS definida na LC no 87/1996, sendo inválida a sua fixação via regulamento estadual.

9. Confirmada a ilegalidade, deve-se proceder à restituição dos valores pagos a título de ICMS Complementar, no montante especificado, mediante compensação com parcelas vincendas, conforme previsto na legislação tributária aplicável.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos para substituir o acórdão anteriormente encartado nos autos, a fim de refletir corretamente o julgamento realizado em sessão no qual o recurso de apelação restou conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. É inconstitucional a cobrança de ICMS Complementar – Estimativa Desconto instituída via norma infralegal e vinculada a obrigação principal previamente declarada inconstitucional. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da obrigação principal (ICMS Garantido Integral e ICMS Estimativa por Operação) implica na inexigibilidade da obrigação acessória vinculada (ICMS Complementar – Estimativa Desconto). 3.
Valores pagos indevidamente a título de ICMS Complementar – Estimativa Desconto devem ser restituídos ao contribuinte
por meio de compensação tributária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 113; LC no 87/1996, art. 26, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 456; STJ, AgRg no REsp 1273501/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TJ-MT, Apelação no 10353417120178110041.

(N.U 0052636-12.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/2/2025, Publicado no DJE 20/2/2025)

Cumpre salientar, ainda, que, o reconhecimento do indébito tributário, mesmo quando declarado judicialmente, não gera automaticamente obrigação de repetição em espécie por parte da Fazenda Pública, devendo o contribuinte, se for o caso, iniciar o procedimento executivo para tanto, conforme a sistemática prevista no art. 165 e seguintes do Código Tributário Nacional.

Por fim, as demais alegações de omissão quanto à fixação do percentual dos honorários sucumbenciais e da destinação dos depósitos judiciais não se sustentam. A decisão impugnada expressamente reconheceu a inversão do ônus da sucumbência e apontou que os percentuais já haviam sido fixados na sentença de primeiro grau, a qual permanece válida nesse aspecto. A ausência de nova fixação não configura nulidade, pois a decisão de primeiro grau, nesse ponto, não foi expressamente afastada.

Quanto à alegada omissão na análise do pedido de tutela antecipada recursal, é patente que o Relator optou por julgar diretamente o mérito da apelação, tornando prejudicada a análise autônoma da tutela provisória, conforme expressamente consignado. Tal conduta se amolda ao juízo de conveniência e economia processual, não caracterizando omissão passível de correção.

Diante do exposto, resta evidenciado que não houve erro ou omissão no acórdão recorrido que justifique sua modificação. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, dentro dos limites da lide e da legislação aplicável, não havendo falar em afronta à jurisprudência dominante ou aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

No presente recurso, o Estado Agravante sustenta a impossibilidade de repetição dos valores pagos a título de ICMS sob regime de estimativa, sob dois principais fundamentos: (i) a adesão da parte agravada a parcelamento administrativo, o que implicaria em reconhecimento irretratável da dívida tributária; e (ii) a ilegitimidade ativa da empresa para pleitear a repetição, por não comprovar a não transferência do encargo tributário ao consumidor final, nos termos do art. 166 do CTN.

Nenhum dos fundamentos merece acolhimento.

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que é devida a restituição de valores recolhidos sob regime inconstitucional, independentemente da existência de parcelamento administrativo anterior ou confissão de dívida. O reconhecimento da inconstitucionalidade ou ilegalidade da cobrança tributária opera efeitos ex tunc, tornando inválida a exação desde a sua origem, ainda que o contribuinte tenha, por razões de ordem prática, aderido a programas de regularização fiscal para evitar penalidades e manter a regularidade de suas atividades.

A adesão ao parcelamento não impede a discussão judicial da exação tributária quando se trata de tributo cuja cobrança é viciada por inconstitucionalidade, como restou reconhecido no caso concreto pelo decisum recorrido, ao declarar ilegal o regime de ICMS estimativa imposto ao contribuinte por decreto estadual sem respaldo em lei complementar.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. ILEGALIDADE DE REGIME INSTITUÍDO POR NORMA INFRALEGAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUMENTO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação anulatória de débito fiscal cumulada com repetição de indébito ajuizada por Hotel Mangabeiras Ltda – EPP, em que se declarou a nulidade de créditos tributários referentes ao ICMS recolhido sob o regime de estimativa simplificada, com condenação do ente fazendário à restituição dos valores pagos indevidamente, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E. A sentença também rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Estado com base no art. 166 do CTN. O recurso busca a reforma da decisão, sustentando a legalidade do regime de estimativa e, subsidiariamente, a aplicação do §8o do art. 85 do CPC para modulação dos honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a empresa autora possui legitimidade ativa para pleitear a restituição de ICMS recolhido sob regime de estimativa; (ii) definir se é válida a cobrança de ICMS com base em regime de estimativa simplificada instituído por norma infralegal; (iii) estabelecer se é cabível a aplicação do §8o do art. 85 do CPC/2015 para fixação de honorários advocatícios por equidade, em razão do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa autora possui legitimidade ativa para pleitear a restituição do tributo, pois não ficou demonstrado pelo Estado que o encargo financeiro foi efetivamente repassado ao consumidor final, nos termos do art. 166 do CTN e da jurisprudência consolidada.

4. O regime de estimativa simplificada do ICMS, instituído exclusivamente por decreto estadual, é manifestamente inconstitucional e ilegal, por violar o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/1988) e a reserva legal prevista no art. 97 do CTN, conforme precedentes desta Corte e do STF (Tema 830).

5. O contribuinte tem direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente com base em regime inconstitucional, ainda que tenha aderido a parcelamento.

6. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação observa os critérios legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade, nos termos da tese firmada no Tema 1.076/STJ, por se tratar de valor certo e expressivo.

7. É cabível a majoração dos honorários em grau recursal, com base no §11 do art. 85 do CPC, diante do desprovimento do recurso, da condenação prévia em honorários e da realização de trabalho adicional em segunda instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O contribuinte de direito tem legitimidade para pleitear a repetição de indébito referente a tributo indireto quando não comprovado o repasse do encargo financeiro ao consumidor final.

2. A instituição de regime de ICMS por estimativa simplificada por norma infralegal viola os princípios da legalidade e da reserva legal, sendo nula a exigência tributária correspondente.

3.
É devida a restituição de valores recolhidos sob regime inconstitucional, independentemente de adesão a parcelamento.

4. A fixação de honorários sucumbenciais por equidade somente se justifica em hipóteses excepcionais de valor irrisório ou inestimável da causa.

5. Cabe majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC/2015.

(N.U 1037537-72.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Vice-Presidência, Julgado em 27/6/2025, Publicado no DJE 27/6/2025). [Destaquei]

No tocante à alegação de ilegitimidade ativa por ausência de comprovação da repercussão do ICMS ao consumidor final, a tese também não prospera.

Nos casos em que se reconhece judicialmente a inconstitucionalidade da exigência tributária, especialmente em relação a tributo cuja incidência já foi afastada por decisão definitiva ou por jurisprudência consolidada, não se exige a prova da não transferência do encargo financeiro, sendo inaplicável o art. 166 do CTN. Isso porque, em tais hipóteses, a cobrança jamais deveria ter ocorrido, não havendo razão jurídica para subordinar a repetição à comprovação de ônus econômico suportado, sob pena de legitimar a manutenção de valores indevidamente arrecadados.

A exigência do art. 166 do CTN visa evitar enriquecimento sem causa em situações ordinárias de recolhimento tributário regular, mas não se aplica quando o tributo é exigido sob norma inconstitucional, cuja nulidade contamina o lançamento e afasta os efeitos jurídicos da exação.

Dessa forma, restando reconhecida a inconstitucionalidade do regime de ICMS por estimativa instituído por decreto estadual sem amparo em lei complementar, conforme já assentado no julgamento anterior, é plenamente cabível a repetição dos valores recolhidos indevidamente, independentemente de parcelamento anterior ou de demonstração de que o encargo não foi repassado ao consumidor final.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço dos recursos, mas
NEGO A ELES, PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025